Tribunal: TJES
Processo: 5010904-92.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Civil; Responsabilidade dos sócios e administradores
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010904-92.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PEDRO MACIEL DE FIGUEIREDO

AGRAVADO: ZEZA MACIEL FIGUEIREDO e outros

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE - QUEBRA DA AFFECTIO SOCIETATIS - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
-
Na hipótese em questão, em que se almeja a dissolução
total
da sociedade
e, sucessivamente, a dissolução parcial,
deve-se ter como norte o
p
rincípio da preservação da empresa,
segundo
o qual se deve buscar preservar as atividades da pessoa jurídica, em vista de sua função social, sobrepondo-se tal mister aos interesses particulares dos sócios.

2
-
A
quebra da
affectio societatis
, ensejadora da dissolução societária, só restará cabalmente demonstrada após o trâmite processual regular, obedecidos os princípios da ampla defesa e do contraditório, não sendo o caso, de conseguinte, de concessão da tutela de urgência almejada no atual momento.

3
-
A
pretendida administração compartilhada da sociedade, por meio de provimento judicial e à revelia do previsto no estatuto social da segunda agravada, também não parece indicado, sobretudo pela possibilidade de acirramento da animosidade já existente.

4
- Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5010904-92.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
:
PEDRO MACIEL DE FIGUEIREDO

AGRAVADO
S
:
ZEZA MACIEL FIGUEIREDO e CANDEPAX SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA – ME

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto p
or
PEDRO
MACIEL DE FIGUEIREDO
em
razão
da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Vitória, nos autos da ação de dissolução de sociedade aj
uizada
em face de
ZEZA MACIEL FIGUEIREDO e CANDEPAX SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA – ME
, que
indeferiu o pedido
de
tutela de urgência
.

Em suas razões (id.
6053733
),

aponta
o
a
gravante que, em razão da quebra
da
affectio societatis
,
foi
necessário o ajuizamento da ação de origem
(autos
nº 5007980-36.2023.8.08.0024
),
visando a dissolução total da sociedade e consequente liquidação.

Sustenta que, a despeito da igualdade de direitos societários, o primeiro agravado, desde o ano de 2000, vem gerindo sozinho a segunda agravada, praticando diversos atos ilícitos e arbitrários, sem divisão dos lucros.

E mais: em razão da impossibilidade de exercer as suas funções de sócio e
de
ter acesso às informações comerciais e financeiras da empresa, necessário sejam atendidos os pedidos negados
pelo juízo
a quo
.

Neste contexto, o agravante reitera o
pleito
de tutela de urgência formulado na origem, para impor ao primeiro agravado as seguintes medidas, sob pena de multa não inferior a R$5.000,00 (cinco mil reais) pelo eventual descumprimento:

1) abstenha de alienar ou onerar, durante o curso da demanda, o patrimônio da sociedade, bem como o seu patrimônio pessoal, incluindo-se bens móveis e imóveis, sob pena de multa;

2) na qualidade de administrador da empresa, abstenha de contrair obrigações perante terceiros, ou mesmo, realizar negócios jurídicos que possam resultar na assunção de obrigações por parte da empresa, sob pena de multa;

3) não mais assine qualquer documento da sociedade, inclusive aqueles referentes a locação dos imóveis, de forma isolada, até o final da demanda, tornando sem efeito as cláusulas em sentido contrário do contrato social, em especial a cláusula sétima, de modo que todos os atos e negócios jurídicos devem ser subscritos conjuntamente;

4) que entregue cópias dos atuais contratos de aluguel e relatórios de pagamentos, desde janeiro de 2020, dos seguintes imóveis: (i) IMÓVEL VIANA – TERRENO – LOCALIZADO AREINHA - VIANA/ES (1º RGI DE VIANA/ES – Nº 4790, LIVRO 2-Q); (ii) IMÓVEL GUARAPARI – 01 (UMA) LOJA COMERCIAL Nº 01 PRAÇA CIRIACO RAMALHETE DE OLIVEIRA, 11, ED SOLAR DA PRAIA, GUARAPARI/ES (RGI DE GUARAPARI Nº 19.638, LIVRO 2/C-L);

5) reconheça o direito do autor em receber os documentos referentes a inventário, balanço patrimonial, balancetes, balanço de resultado econômico e todos os demais documentos aptos a verificar o desempenho da empresa Candepax Serviços Póstumos Ltda - ME e suas filiais, sob pena de expedição de mandado de busca e apreensão;

6) que não impeça sob qualquer meio o seu retorno para a administração dos negócios da sociedade, sob pena de crime de desobediência.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Na origem, trata-se de
ação
de
dissolução de sociedade
ajuizada pelo agravante em face do sócio agravado.

Na hipótese em questão, em que se almeja a dissolução
total
da sociedade
e, sucessivamente, a dissolução parcial,
deve-se ter como norte o
p
rincípio da preservação da empresa,
segundo
o qual se deve buscar preservar as atividades da pessoa jurídica, em vista de sua função social, sobrepondo-se tal mister aos interesses particulares dos sócios.

Nesse contexto,
como
destacado no momento da análise liminar, a quebra da
affectio societatis
, ensejadora da dissolução societária, só restará cabalmente demonstrada após o trâmite processual regular, obedecidos os princípios da ampla defesa e do contraditório, não sendo o caso, de conseguinte, de concessão da tutela de urgência almejada no atual momento.

Ademais,
todos os prejuízos financeiros porventura suportados pelo agravante poderão ser posteriormente reconhecidos através de ação judicial própria, já por ele ajuizada, tombada sob o nº 5008351-97.2023.8.08.0024.

Outrossim, a pretendida administração compartilhada da sociedade, por meio de provimento judicial e à revelia do previsto no estatuto social da segunda agravada, também não me parece indicado, sobretudo pela possibilidade de acirramento da animosidade já existente.

A propósito, confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE PERDA PARCIAL DO OBJETO DO RECURSO. ACOLHIDA. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE COM APURAÇÃO DE HAVERES. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA APENAS PARCIALMENTE. ENTREGA DE DOCUMENTOS A UM DOS SÓCIOS. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
II-
A administração compartilhada da sociedade não constitui medida adequada à espécie, sobretudo pela possibilidade de acirrar a animosidade já existente entre os sócios, que também são irmãos
. III- Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035169002686, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/05/2017, Data da Publicação: 12/06/2017).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. QUEBRA DA AFFECTIO SOCIETATIS. RETIRADA DE SÓCIO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PERIGO DE DANO. AUSÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1.
Na fase de cognição sumária, ainda alegada a quebra da
affectio societatis
, são pressupostos para o deferimento de antecipação de tutela a presença dos requisitos de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
. 2. Ausentes os requisitos e inexistindo indícios de dano ao sócio retirante em razão da manutenção de seu registro como sócio da sociedade no decurso da ação de dissolução parcial da sociedade, e carecendo a demanda de dilação probatória, com a necessária formação do contraditório, afigura-se indevida a concessão da tutela pleiteada. 3. Decisão agravada mantida. Recurso ao qual se nega provimento. (TJMG, Classe: Agravo de Instrumento
n°
1262643-53.2023.8.13.0000;
21ª
Câmara Cível Especializada; Rel
ator:
Des. Marcelo Rodrigues; Julg. 30/08/2023; DJE 01/09/2023)

A ação encontra-se em fase embrionária,
inexistindo
elementos suficientes a infirmar a conclusão alcançada pelo magistrado
a quo.
Com efeito, a questão controvertida, envolvendo a quebra da
affectio societatis
, não é singela, devendo ser prestigiado o contraditório, tal como consignado na decisão recorrida.

De conseguinte
,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, na íntegra, o voto do relator.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.